Tribunal: TJDFT
Processo: 0715323-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0715323-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. AGRAVADO: VICTOR HUGO DA CUNHA SANTOS D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo/DF, que, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo movida em face de VICTOR HUGO DA CUNHA SANTOS, indeferiu o pedido de conversão da ação em execução por título extrajudicial, sob o fundamento de que o contrato anexado não configuraria cédula de crédito bancário válida, tampouco estaria devidamente firmado por duas testemunhas, além de indicar a necessidade de regularização do endereço de localização do bem. Noticia o agravante que, embora tenha sido deferida liminar para busca e apreensão do veículo, não obteve êxito na localização do bem, razão pela qual requereu a conversão da demanda em execução. Explica, em síntese, que tal conversão encontra respaldo nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, os quais autorizam o credor fiduciário a optar, nos mesmos autos, pela conversão da ação em execução, caso o bem não seja encontrado. Frisa que a decisão agravada ofende o direito do credor e o princípio da segurança jurídica, uma vez que obsta o prosseguimento da recuperação do crédito, além de contrariar entendimento legal expresso e consolidado na jurisprudência. Sustenta, ainda, que a conversão da ação não está condicionada à assinatura do contrato por duas testemunhas, tampouco depende do esgotamento de meios de localização do bem, tratando-se de faculdade legal do credor diante da inadimplência e da não localização do objeto da garantia. Traz à colação precedentes que admitem a conversão da ação de busca e apreensão em execução, nas hipóteses em que o bem não for encontrado, ressaltando-se os princípios da celeridade e da economia processual. Postula, com base nisso, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, argumentando que a sua manutenção até o julgamento final do recurso poderá agravar os prejuízos sofridos, inclusive em razão da depreciação do bem, o que comprometeria a efetiva satisfação do crédito. No mérito, requer a reforma da decisão de primeiro grau, a fim de que seja deferida a conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução, com o regular prosseguimento do feito. Preparo regular (ID 70984774). É a síntese do que importa. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). O agravante requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, sustentando a legalidade da conversão pretendida, com base nos artigos 4o e 5o do Decreto-Lei no 911/69. Eis o teor da decisão impugnada: Emende o pedido de conversão para juntar petição de ação de cobrança ou monitória, pois o contrato de ID 141891741 não é cédula de crédito bancário e não está assinado por duas testemunhas. Alternativamente, informe o correto endereço de localização do veículo. Prazo: 15 dias, sob pena de extinção. Nesse juízo de cognição sumária, entendo que o pedido liminar não comporta acolhimento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito. Com efeito, nos termos do artigo 66, § 1o, do Decreto-Lei no 911/69, embora se permita que a prova da alienação fiduciária se faça por instrumento público ou particular, o § 4o do mesmo dispositivo remete à aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil para fins de conversão da ação de busca e apreensão em execução. Ocorre que, de acordo com o artigo 784, inciso III, do CPC, apenas são considerados títulos executivos extrajudiciais os instrumentos particulares assinados por duas testemunhas. No caso em apreço, conforme consta da decisão agravada, o contrato anexado (ID 141891741 - 1a instância) não se reveste dessa formalidade, não podendo, portanto, fundamentar ação de execução nos termos da legislação processual vigente. Nesse contexto, embora o instrumento particular de confissão de dívida seja hábil para embasar a ação de busca e apreensão, não é suficiente para instruir ação de execução, por não preencher os requisitos legais de título executivo. A determinação de emenda da petição inicial, para conversão em ação monitória ou de cobrança, a princípio, revela-se juridicamente adequada. É certo que somente será possível deferir a conversão da ação de busca e apreensão em execução quando o instrumento contratual subjacente atender aos requisitos exigidos pelo Código de Processo Civil para fins executivos, o que, na hipótese, não se verifica. Ausente, portanto, a indispensável probabilidade do direito que é o que basta para o indeferimento do efeito suspensivo requerido. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator